Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731225-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Suspeição apresentado por ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES em face do DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO, relator designado dos Embargos de Declaração em Apelação no Procedimento de Dúvida Registrária n° 0010431-62.2012.8.07.0015, em trâmite na Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Peço licença para reproduzir o relato dos fundamentos apontados pelas excipientes, conforme ID 62196919: As Apelantes, no dia 19/06/2024, juntaram aos autos petição de exceção de suspeição (ID 60506563), na qual alegam, em suma, sob a premissa de haver fato novo, que: i) o “Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO ter omitido e deixado de informar no relatório e no seu voto que deu origem no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431- 62.2012.8.07.0015 que o Processo de Sobrepartilha n° 834/94, da Comarca de Planaltina-GO, requerido por Otogamis Antonio Avelar (CPF n° 097.724.138-68) foi instruído com uma Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários FALSA, envolvendo a gleba de terras com 100 alqueires, da Fazenda Brejo ou Torto, registrada na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, fls. 130, em nome de Joaquim 10 Marcellino de Souza, perante o CRI de Planaltina-GO (ID 56629566 - Pág. 5), tendo aquele suposto cessionário a ousadia de acrescer ao pleito de Sobrepartilha, mais uma pequena área de 4,991 alqueires, do dito imóvel, oriunda da Transcrição n° 3.431, Livro 3-C, daquele Serviço registral, totalizando o maldito remanescente de 104,991 alqueires, que não se confunde com a diferença da área com 580,991 alqueires, do dito imóvel, menos a área de 476 alqueires que a viúva Felippa Gomes Fagundes, no ano de 1940 arrolou no Processo de Inventário do seu falecido marido Joaquim Marcellino, que as Apelantes buscam perante a Justiça Federal que seja restabelecido ao patrimônio do seu avô, JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, cujo saldo de terras, se encontra bloqueado por decisões monocráticas e colegiadas, do eg. TRF 1a Região e da Corte Especial do EG. STJ.” ii) “a informação que consta no voto do digno Desembargador Relator Roberto Freitas Filho, no sentido de que existe coisa julgada no processo de Embargos de Terceiro n° 993/94, da Comarca de Planaltina-GO, consiste em uma informação manifestamente ilegal e abusiva, que não corresponde a verdade e teve como único objetivo levar a c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT a julgar um Recurso Administrativo, prejudicando o resultado do julgamento da Ação de Procedimento Comum Cível n° 0010220- 86.2014.4.01.3400, da 1a Vara Federal Cível, Seção-DF, inclusive, as decisões judiciais da 5a Turma do eg. TRF 1a REGIÃO e da Corte Especial do EG. STJ, o que por si só já justifica a inegável suspeição da digna Autoridade Judicial, designada como Relator dos presentes Embargos de Declaração opostos na Apelação em Processo de Dúvida Registrária n° 0010431- 62.2012.8.07.0015, em trâmite na 3a Turma Cível do eg. TJDFT”; iii) no voto e no relatório do v. acórdão n° 1817045, proferido na Apelação 0010431-62.2012.8.07.0015, da lavra do em. Desembargador Roberto Freitas Filho não consta também, nenhuma menção sobre o Histórico da Cadeia Dominial ou Sucessória Relativa aos Registros n°s 3.431 e 1.950, ambos, Primitivamente feitos em nome de Joaquim Marcelino de Souza, perante o CRI de PlanaltinaGO, elaborado pelo Departamento Jurídico da TERRACAP, com relação à aquisição daqueles dois imóveis e às áreas que foram, efetivamente, arroladas no Processo de Inventário do avô das apelantes, para partilha, cuja leitura do mencionado História permitirá a qualquer Magistrado isento concluir que as áreas da Fazenda Brejo ou Torto que foram inventariadas e partilhadas, no Processo de Joaquim Marcellino de Souza, se referem, apenas, a gleba de terras com 100 alqueires registradas na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, e da área com 476 alqueires, sendo 23 alqueires de matos e 453 alqueires de matos de segunda”. O Desembargador excepto rejeitou a suspeição arguida em ID 62196919. Instadas a se manifestarem sobre eventual não conhecimento do incidente, por inobservância ao disposto no art. 146 do Código de Processo Civil, as excipientes apresentaram petição de ID 62703162 defendendo sua tempestividade. Juntaram diversos documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 145, quando há suspeição. Vejamos: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O artigo seguinte do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece a ritualística para apresentação da Exceção de Suspeição. Transcrevo: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. §1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. §2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. §4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. §5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. §6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. §7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. (destaquei) Pela simples leitura do artigo, resta claro que a Exceção de Suspeição deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do conhecimento do fato pela parte. Deverá ser feita em petição dirigida ao juízo que se considera suspeito, indicando quais os motivos da suspeição. No caso dos autos, a parte excipiente motiva suas alegações em supostas omissões cometidas pelo Desembargador Relator no voto em Apelação no Procedimento de Dúvida Registrária n° 0010431-62.2012.8.07.0015. Transcreve-se os motivos que fundamentariam a suspeição, segundo as excipientes: 15 - Eminentes Julgadores, o digno Desembargador Roberto Freitas Filho, como Magistrado experiente, tem a necessária compreensão de que é impossível, juridicamente, a União Federal ter, em data de 03/08/1979, ter obtido junto ao CRI 2° Ofício DF a unificação das áreas das Transcrições n°s 12.175, 12.176, 12.177, 12.178. 12.179, 12.180, 12.181, 12.182, 12.183, 12.184, todas do Livro 3-L e da área da Transcrição 21.406, do Livro 3-R, do CRI de Planaltina-GO, para promover a abertura da Matrícula n° 12.757, do CRI 2° Ofício-DF, envolvendo a gleba de terras com 1.919,015 alqueires, equivalentes a 9.288ha 03a 40ca, da Fazenda Brejo ou Torto e, após 31 anos, ou seja, em data da de 11/03/2010, os Diretores da TERRACAP, de maneira ilícita, terem subtraído as áreas das Transcrições n°s 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas do Livro 3-L, do CRI de Planaltina-GO, já unificadas, parceladas e alienadas a terceiros, para celebrar o Acordo de Divisão Amigável de outra gleba de terras com 2.812ha ou 580,991 alqueires, localizadas em outro local, da Região Administrativa do Lago Norte-DF, conforme se vê dos documentos que constam no ID 55931383, dos presentes autos. 16 - Este fato da maior gravidade foi omitido por V. Exa, por ocasião em que lavrou o acordão n° 1817045, proferido nos autos da Apelação Cível n° 0010431-62.2012.8.07.0015, o que demonstra a total falta de isenção deste digno Relator, para conduzir este Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária, ora em grau de Recurso perante a c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT. 17 - Pior que tudo isso, foi o fato do em. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO ter omitido e deixado de informar no relatório e no seu voto que deu origem no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431- 62.2012.8.07.0015 que o Processo de Sobrepartilha n° 834/94, da Comarca de Planaltina-GO, requerido por Otogamis Antonio Avelar (CPF n° 097.724.138-68) foi instruído com uma Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários FALSA, envolvendo a gleba de terras com 100 alqueires, da Fazenda Brejo ou Torto, registrada na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, fls. 130, em nome de Joaquim Marcellino de Souza, perante o CRI de Planaltina-GO (ID 56629566 - Pág. 5), tendo aquele suposto cessionário a ousadia de acrescer ao pleito de Sobrepartilha, mais uma pequena área de 4,991 alqueires, do dito imóvel, oriunda da Transcrição n° 3.431, Livro 3-C, daquele Serviço registral, totalizando o maldito remanescente de 104,991 alqueires, que não se confunde com a diferença da área com 580,991 alqueires, do dito imóvel, menos a área de 476 alqueires que a viúva Felippa Gomes Fagundes, no ano de 1940 arrolou no Processo de Inventário do seu falecido marido Joaquim Marcellino, que as Apelantes buscam perante a Justiça Federal que seja restabelecido ao patrimônio do seu avô, JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, cujo saldo de terras, se encontra bloqueado por decisões monocráticas e colegiadas, do eg. TRF 1a Região e da Corte Especial do EG. STJ . 18 - Vejam que no Relatório e no voto que deram origem no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431-62.2012.8.07.0015, o em. Desembargador Roberto Freitas Filho, sequer, levou ao conhecimento dos demais em. Desembargadores, da C. 3a Turma Cível desse eg. TJDFT, que as Apelantes, nos presentes autos anexaram a Certidão expedida em 28/11/2019, pela Escrevente Notarial Mariana Braz Figueiredo, do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF, Cartório JK (...) 19 - Como se verifica, este ato ilícito praticado pelo suposto cessionário de Joaquim Marcellino de Souza, identificado como Otogamis Antonio de Avelar foi solenemente omitido pelo em. Desembargador Roberto Freitas Filho, por ocasião em que lavrou o Relatório e no voto que deram origem no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431- 62.2012.8.07.0015, levando a erro os demais membros da c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT concluírem, equivocadamente, que ocorreu a COISA JULGADA com relação a sentença do processo de Embargos de Terceiro n° 993/94, da Comarca de Planaltina-GO, em relação aos espólios de Joaquim Marcellino de Souza e de Felippa Gomes Fagundes conforme se vê do documento de ID 27005335 - Págs. 1-46. (...) 22 - Vejam que o digno Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, da presente Apelação n° 0010431-62.2012.8.07.0015 sequer, ao lavrar o Relatório e o voto que deram amparo no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431-62.2012.8.07.0015, sequer, deu conhecimento aos demais eminentes Desembargadores da C. 3a Turma Cível desse eg. TJDFT que, na petição de Embargos de Terceiro n° 993/94, da Comarca de Planaltina-GO, a TERRACAPna petição inicial, sustentou em seu favor a tese seguinte (...) 24 - Assim, a omissão do Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO em não informar aos demais membros dessa Colenda a Turma Cível do eg. TJDFT, como era e é de seu dever, quais foram as duas áreas da Fazenda Brejo ou Torto, que o falsário Otogamis Antonio de Avelar arrolou no Processo de Sobrepartilha n° 834/94 e que sobre ele a TERRACAP opôs os seus indispensáveis Embargos de Terceiro n° 993/94 que foram julgados procedentes, nos termos do pedido inicial, esta omissão gravíssima é a prova contundente de que o digno Relator não conduziu e não está conduzindo este Recurso de Apelação com a necessária isenção, incidindo na espécie, a regra do art. 145, IV, do CPC (...) (destaquei) As excipientes fundamentaram a exceção de suspeição no voto supostamente omisso proferido pelo excepto, que fora publicado em 29/2/2024, conforme certidão de ID 56307977 dos autos de origem. Todavia, a exceção fora apresentada apenas em 19/6/2024, tornando-a intempestiva, porque superados os 15 (quinze) dias contados a partir do conhecimento do fato pela parte. Sendo assim, a exceção apresentada não possui relação com a inclusão na pauta de julgamento dos embargos de declaração, uma vez que as supostas omissões foram verificadas com a prolação do acórdão em 29/2/2024, devendo ser afastada a contagem do prazo proposta pelas excipientes em petição de ID 62703162. No mesmo sentido, o art. 314 do RITJDFT: Art. 314. A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. As omissões apontadas, além de fundamentarem o recurso adequado, sendo este os embargos de declaração, e não a exceção de suspeição, não se prestam a demonstrar interesse pessoal no resultado do julgamento, uma vez que a parte se refere a supostas falhas jurídicas na prolação do voto, e não se refere a quaisquer fatos da intimidade do julgador que possuam ligação com as partes ou com a demanda. Resta claro, portanto, que não foram observados os requisitos do art. 146 do CPC, sendo impossível conhecer da Exceção de Suspeição apresentada. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do artigo 146 do CPC, é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, o prazo para propositura da exceção de suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. 2. Não se conhece do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta nos autos de origem muito depois do prazo de 15 dias contados da manifestação judicial alegadamente suspeita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1757319, 07244639020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, ressalte-se que o relatório da demanda demonstra outras tentativas de suspensão do processo pelas excipientes, dentre elas anterior arguição de suspeição contra a Desembargadora Nídia Corrêa, rejeitada em ID 12932166, e petição de ID 52151179. Todavia, a apresentação de exceção de suspeição não deve ser utilizada, sem fundamentação adequada, como no caso dos autos, para paralisação forçada do processo. Ante o exposto NÃO CONHEÇO da presente Exceção de Suspeição, por inobservância do disposto no art. 146 e 932, III, ambos do CPC. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024 14:41:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador